Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. REQUERENTE DEVIDAMENTE INCLUÍDO NO EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 8o DA LEI N. 11.101/2005. INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES DO C. STJ.

1. O art. 8o da Lei no 11.101/2005 prevê que, publicada a relação de credores, começa a correr o prazo de 10 (dez) dias para apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

2. Nos termos de recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, “A norma do artigo retrocitado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência” (REsp n. 1.704.201/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 24/5/2019).

3. Nas situações em que o credor não consta na relação inicial, não sendo possível precisar em que momento teve ciência do processo de recuperação judicial, afigura-se razoável admitir a dilação do prazo para viabilizar a habilitação do crédito, agora dita retardatária (art. 10 da Lei no 11.101/2005).

4. Ciente o credor acerca do valor do crédito que detém e devidamente incluído no edital de relação de credores publicado, patente a intempestividade da impugnação apresentada após o decurso do prazo decendial, sendo de rigor o indeferimento da inicial. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.